Tribunal: TJES
Processo: 5017737-21.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017737-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL ALISSON PAIVA FRANCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução de multa cominatória (astreintes) decorrente do descumprimento de liminar em ação de obrigação de fazer contra o Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo. A parte autora sustenta que a obrigação foi cumprida de forma tardia, sendo devida a multa anteriormente fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de astreintes quando a obrigação de fazer é cumprida de forma intempestiva pelo Poder Público, bem como se o valor pretendido pode ser reduzido pelo juízo com base na razoabilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A multa cominatória possui natureza coercitiva e incide independentemente do trânsito em julgado, sendo admissível sua revisão judicial quanto ao valor, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.No caso, embora haja comprovação de cumprimento tardio da obrigação, não se verifica nos autos prova suficiente de impossibilidade justificável de cumprimento tempestivo por parte da Administração.

5.O valor originalmente pleiteado (R$108.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, motivo pelo qual é cabível sua redução para R$ 10.000,00, de modo a preservar o caráter coercitivo da medida e evitar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a exigência de multa cominatória fixada em sede de liminar, quando a obrigação de fazer imposta ao Poder Público é cumprida de forma intempestiva. 2. O valor da multa pode ser reduzido judicialmente para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

RECURSO INOMINADO Nº 5017737-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GIL ALISSON PAIVA FRANCA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução de multa cominatória (astreintes) decorrente do descumprimento de liminar em ação de obrigação de fazer contra o Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo. A parte autora sustenta que a obrigação foi cumprida de forma tardia, sendo devida a multa anteriormente fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de astreintes quando a obrigação de fazer é cumprida de forma intempestiva pelo Poder Público, bem como se o valor pretendido pode ser reduzido pelo juízo com base na razoabilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A multa cominatória possui natureza coercitiva e incide independentemente do trânsito em julgado, sendo admissível sua revisão judicial quanto ao valor, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.No caso, embora haja comprovação de cumprimento tardio da obrigação, não se verifica nos autos prova suficiente de impossibilidade justificável de cumprimento tempestivo por parte da Administração.

5.O valor originalmente pleiteado (R$108.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, motivo pelo qual é cabível sua redução para R$ 10.000,00, de modo a preservar o caráter coercitivo da medida e evitar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a exigência de multa cominatória fixada em sede de liminar, quando a obrigação de fazer imposta ao Poder Público é cumprida de forma intempestiva. 2. O valor da multa pode ser reduzido judicialmente para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
GIL ALISSON PAIVA FRANÇA

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a exequente objetiva a execução das astreintes, no valor de R$108.000,00, sob o fundamento de descumprimento de medida liminar deferida nos autos principais.

O Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo apresentaram manifestações. O Estado alegou não haver descumprimento contumaz, apontando limitações técnicas e orçamentárias da Secretaria de Saúde, além de defender que as astreintes não devem servir de meio para enriquecimento sem causa.

Foi proferida decisão (ID 12281235) que rejeitou o pedido de execução das astreintes.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 12281239), alegando que a obrigação foi cumprida de forma tardia, sendo devida, portanto, a multa fixada judicialmente.

O Município apresentou contrarrazões (ID 12281242). O Estado permaneceu inerte (ID 12281244).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso
merece parcial provimento
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é devida a cobrança das astreintes, diante do cumprimento intempestivo da obrigação imposta ao Poder Público, em decisão liminar posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado.

A multa cominatória tem natureza acessória e coercitiva, com a finalidade de compelir o devedor ao adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo possível sua fixação tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, nos termos do art. 537 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência da multa independe do trânsito em julgado da sentença e que sua exigibilidade pode ser revista pelo juízo, inclusive quanto ao valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que não esteja configurado o enriquecimento sem causa da parte exequente.

No caso dos autos, é incontroverso que a obrigação de fazer consistente no fornecimento da consulta e realização da cirurgia foi cumprida de forma tardia, cerca de seis meses após o comando judicial. Não há, contudo, nos autos, prova efetiva de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial dentro do prazo fixado, tampouco demonstração de inexistência de profissionais habilitados para a realização do procedimento.

Assim, embora reconheça as limitações estruturais enfrentadas pelo SUS, entendo que não se pode excluir totalmente a aplicação da multa. O inadimplemento da obrigação imposta em caráter de urgência prejudica a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando se trata de direito à saúde.

Contudo, o valor pretendido pelo exequente (R$108.000,00) revela-se excessivo, principalmente em se tratando de obrigação imposta à Fazenda Pública, devendo ser ajustado com base na razoabilidade.

Nessa linha, entendo adequada a fixação das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que não descaracteriza o caráter coercitivo da medida, mas evita o enriquecimento indevido, em consonância com o disposto no art. 537, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a decisão de ID 12281235 e reconhecer a exigibilidade da multa cominatória, reduzindo seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

RECURSO INOMINADO Nº 5017737-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GIL ALISSON PAIVA FRANCA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução de multa cominatória (astreintes) decorrente do descumprimento de liminar em ação de obrigação de fazer contra o Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo. A parte autora sustenta que a obrigação foi cumprida de forma tardia, sendo devida a multa anteriormente fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de astreintes quando a obrigação de fazer é cumprida de forma intempestiva pelo Poder Público, bem como se o valor pretendido pode ser reduzido pelo juízo com base na razoabilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A multa cominatória possui natureza coercitiva e incide independentemente do trânsito em julgado, sendo admissível sua revisão judicial quanto ao valor, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.No caso, embora haja comprovação de cumprimento tardio da obrigação, não se verifica nos autos prova suficiente de impossibilidade justificável de cumprimento tempestivo por parte da Administração.

5.O valor originalmente pleiteado (R$108.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, motivo pelo qual é cabível sua redução para R$ 10.000,00, de modo a preservar o caráter coercitivo da medida e evitar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a exigência de multa cominatória fixada em sede de liminar, quando a obrigação de fazer imposta ao Poder Público é cumprida de forma intempestiva. 2. O valor da multa pode ser reduzido judicialmente para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
GIL ALISSON PAIVA FRANÇA

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a exequente objetiva a execução das astreintes, no valor de R$108.000,00, sob o fundamento de descumprimento de medida liminar deferida nos autos principais.

O Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo apresentaram manifestações. O Estado alegou não haver descumprimento contumaz, apontando limitações técnicas e orçamentárias da Secretaria de Saúde, além de defender que as astreintes não devem servir de meio para enriquecimento sem causa.

Foi proferida decisão (ID 12281235) que rejeitou o pedido de execução das astreintes.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 12281239), alegando que a obrigação foi cumprida de forma tardia, sendo devida, portanto, a multa fixada judicialmente.

O Município apresentou contrarrazões (ID 12281242). O Estado permaneceu inerte (ID 12281244).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso
merece parcial provimento
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é devida a cobrança das astreintes, diante do cumprimento intempestivo da obrigação imposta ao Poder Público, em decisão liminar posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado.

A multa cominatória tem natureza acessória e coercitiva, com a finalidade de compelir o devedor ao adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo possível sua fixação tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, nos termos do art. 537 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência da multa independe do trânsito em julgado da sentença e que sua exigibilidade pode ser revista pelo juízo, inclusive quanto ao valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que não esteja configurado o enriquecimento sem causa da parte exequente.

No caso dos autos, é incontroverso que a obrigação de fazer consistente no fornecimento da consulta e realização da cirurgia foi cumprida de forma tardia, cerca de seis meses após o comando judicial. Não há, contudo, nos autos, prova efetiva de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial dentro do prazo fixado, tampouco demonstração de inexistência de profissionais habilitados para a realização do procedimento.

Assim, embora reconheça as limitações estruturais enfrentadas pelo SUS, entendo que não se pode excluir totalmente a aplicação da multa. O inadimplemento da obrigação imposta em caráter de urgência prejudica a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando se trata de direito à saúde.

Contudo, o valor pretendido pelo exequente (R$108.000,00) revela-se excessivo, principalmente em se tratando de obrigação imposta à Fazenda Pública, devendo ser ajustado com base na razoabilidade.

Nessa linha, entendo adequada a fixação das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que não descaracteriza o caráter coercitivo da medida, mas evita o enriquecimento indevido, em consonância com o disposto no art. 537, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a decisão de ID 12281235 e reconhecer a exigibilidade da multa cominatória, reduzindo seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

RECURSO INOMINADO Nº 5017737-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GIL ALISSON PAIVA FRANCA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução de multa cominatória (astreintes) decorrente do descumprimento de liminar em ação de obrigação de fazer contra o Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo. A parte autora sustenta que a obrigação foi cumprida de forma tardia, sendo devida a multa anteriormente fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de astreintes quando a obrigação de fazer é cumprida de forma intempestiva pelo Poder Público, bem como se o valor pretendido pode ser reduzido pelo juízo com base na razoabilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A multa cominatória possui natureza coercitiva e incide independentemente do trânsito em julgado, sendo admissível sua revisão judicial quanto ao valor, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.No caso, embora haja comprovação de cumprimento tardio da obrigação, não se verifica nos autos prova suficiente de impossibilidade justificável de cumprimento tempestivo por parte da Administração.

5.O valor originalmente pleiteado (R$108.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, motivo pelo qual é cabível sua redução para R$ 10.000,00, de modo a preservar o caráter coercitivo da medida e evitar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a exigência de multa cominatória fixada em sede de liminar, quando a obrigação de fazer imposta ao Poder Público é cumprida de forma intempestiva. 2. O valor da multa pode ser reduzido judicialmente para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
GIL ALISSON PAIVA FRANÇA

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a exequente objetiva a execução das astreintes, no valor de R$108.000,00, sob o fundamento de descumprimento de medida liminar deferida nos autos principais.

O Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo apresentaram manifestações. O Estado alegou não haver descumprimento contumaz, apontando limitações técnicas e orçamentárias da Secretaria de Saúde, além de defender que as astreintes não devem servir de meio para enriquecimento sem causa.

Foi proferida decisão (ID 12281235) que rejeitou o pedido de execução das astreintes.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 12281239), alegando que a obrigação foi cumprida de forma tardia, sendo devida, portanto, a multa fixada judicialmente.

O Município apresentou contrarrazões (ID 12281242). O Estado permaneceu inerte (ID 12281244).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso
merece parcial provimento
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é devida a cobrança das astreintes, diante do cumprimento intempestivo da obrigação imposta ao Poder Público, em decisão liminar posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado.

A multa cominatória tem natureza acessória e coercitiva, com a finalidade de compelir o devedor ao adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo possível sua fixação tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, nos termos do art. 537 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência da multa independe do trânsito em julgado da sentença e que sua exigibilidade pode ser revista pelo juízo, inclusive quanto ao valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que não esteja configurado o enriquecimento sem causa da parte exequente.

No caso dos autos, é incontroverso que a obrigação de fazer consistente no fornecimento da consulta e realização da cirurgia foi cumprida de forma tardia, cerca de seis meses após o comando judicial. Não há, contudo, nos autos, prova efetiva de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial dentro do prazo fixado, tampouco demonstração de inexistência de profissionais habilitados para a realização do procedimento.

Assim, embora reconheça as limitações estruturais enfrentadas pelo SUS, entendo que não se pode excluir totalmente a aplicação da multa. O inadimplemento da obrigação imposta em caráter de urgência prejudica a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando se trata de direito à saúde.

Contudo, o valor pretendido pelo exequente (R$108.000,00) revela-se excessivo, principalmente em se tratando de obrigação imposta à Fazenda Pública, devendo ser ajustado com base na razoabilidade.

Nessa linha, entendo adequada a fixação das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que não descaracteriza o caráter coercitivo da medida, mas evita o enriquecimento indevido, em consonância com o disposto no art. 537, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a decisão de ID 12281235 e reconhecer a exigibilidade da multa cominatória, reduzindo seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora